Tribunal: STF
Processo: Rcl 81756
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por Leidiana Alves da Silva, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0025250-26.2023.5.24.0005, sem indicar paradigma vinculante apto. 



    Alega a parte autora na inicial que “além do vício formal, a decisão reclamável impediu o exame de matérias de altíssimo relevo constitucional, especialmente: adicional de insalubridade (...), dano moral (...), horas extras e jornada 12x36 (...), verbas rescisórias (...)” (e-doc. 1, fl. 2).



    Sustenta que “ao recusar o conhecimento do Recurso de Revista com base em formalismo, o TST impediu o debate constitucional legítimo e necessário sobre essas violações. Em consequência, feriu-se a autoridade da Constituição como parâmetro de controle de legalidade e de proteção da parte hipossuficiente” (e-doc. 1, fl. 2). 



    Pede a justiça gratuita.



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 6):



    “Verifica-se, contudo, que a parte recorrente não atende ao requisito descrito no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Após a vigência da Lei nº 13.015/2014, não basta que a parte recorrente discorra em suas razões recursais a respeito da matéria objeto de sua insurgência, sendo necessária a identificação da tese jurídica adotada pelo eg. TRT em explícito confronto com a norma, súmula ou divergência jurisprudencial invocada. 



    Dessa forma, não atende o referido requisito a ausência de transcrição da tese, a transcrição integral da decisão recorrida ou a transcrição apenas do dispositivo da decisão impugnada, sem a identificação, nas razões de recurso, dos trechos que pretende ver examinados por esta Corte, em confronto analítico com as alegadas ofensas apontadas ou com a divergência jurisprudencial, conforme exige o art. 896, § 1º-A, III, e § 8º, da CLT.



    (...)



    Portanto, resta desatendido o requisito previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, e, por consequência, desrespeitado o inciso III e o § 8º do referido dispositivo da CLT, já que, ao deixar de registrar de forma efetiva o trecho específico da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, a parte não consegue demonstrar, de forma analítica, em que sentido a decisão regional teria violado os dispositivos e contrariado os arestos indicados. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.



    Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos do artigo 41, XL, do RITST.”.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, o provimento da Reclamação, para que seja cassado o ato impugnado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Defiro a justiça gratuita. 



    Discute-se, na presente reclamação, se ao negar seguimento ao recurso de revista, teria a autoridade reclamada usurpado a competência do STF.



    Entendo sem razão a reclamante, pois não houve na inicial reclamatória indicação de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional. 



    Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional exige indicação de paradigma com efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.11.2023) 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente